Tribunal: CARF
Processo: 10134.721978/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.721978/2020-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SAO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
CARACTERIZAÇÃO COMO PRO-LABORE.
Perde a natureza de distribuição de lucro para sócios o valor superior à
participação no capital social, consoante lançamentos e demonstrativos
contábeis informados.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que se observe o cálculo da multa mais benéfica para a
obrigação principal, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Rodrigo Alexandre Pinto (Suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.721978/2020-07
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15504.013787/2008-31, em face do Acórdão no 02-24.743 (e-fls. 667 e segs.), julgado pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/RPO),
em sessão realizada em 30 de novembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado
entenderam, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito exigido no Auto de Infração de Obrigação Principal — AIOP, DEBCAD n° 37.185.614-
0, de acordo com os fundamentos de e-fls. 667 e segs., cujo acórdão restou assim ementado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Incidem contribuições devidas à Seguridade Social a título de quota patronal
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
CARACTERIZAÇÃO COMO PRO-LABORE.
Perde a natureza de distribuição de lucro para sócios o valor superior à
participação no capital social, assim como para diretores não sócios,
consoante lançamentos e demonstrativos contábeis informados.
ATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
LEI
NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MENOS
SEVERA.
MOMENTO
DA
COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica
somente poderá operacionalizar-se quando a liquidação do creditório
postulada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Da limitação da lide – Adesão parcial ao REFIS

Inicialmente para delimitar o atual objeto deste Recurso, informa-se que, em
conformidade com os arts. 13 e seguintes c/c o § 4° do art. 32 da Portaria Conjunta PGFN/RFB
N° 6/2009, tendo em vista a adesão ao programa de parcelamento instituído pela Lei n°
11.941/09 (competências 01/2004 a 12/2004), em 25/02/2010 a recorrente apresentou
requerimentos de desistência parcial no Processo n° 15504.013787/2008-31/Auto de Infração
DEBCAD n.° 37.185.614-0 (fls. 791 e 902).
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

A desistência parcial abrangeu os seguintes débitos:
• Levantamento CI1 — Contribuintes Individuais Autônomos Não Declarados em
GFIP;
• Levantamento C12 — Contribuinte Individual Diretores Não-Sócios Não Declarados
em GFIP, e;
• Levantamento CI4 — Contribuinte Individual Transportador Autônomo Não
Declarados em GF1P
Ressaltou-se na ocasião que os valores objeto do Levantamento CI3 da Autuação Fiscal
(exigência de contribuição previdenciária pela suposta existência de pagamento aos sócios a
título de pró-labore) constantes do Auto de Infração DEBCAD n° 37.185.614-0 irão permanecer
sendo contestados no Recurso Voluntário protocolado pela Recorrente, não sendo objeto de
adesão ao REFIS (Lei n° 11.941/09).
Em 06/07/2020, houve DESPACHO DE DESMEMBRAMENTO, gerando os autos
deste processo, que passou a ter o número 10134.721978/2020-07 (DEBCAD no 37.553.520-9),
sendo ele originado do desmembramento 15504.013787/2008-31 (DEBCAD no 37.185.614-0), e
que trata apenas do Levantamento CI3 da Autuação Fiscal (contribuição previdenciária
sobre pagamentos aos sócios a título de pró-labore).

Por bem relatar o objeto dos atos, trago do relatório da DRJ apenas os trechos relativos
à esta verba que permanece em litígio:

“Trata o presente de crédito tributário de contribuições previdenciárias
patronais, AIOP n° 37.185.614-0, relativas às competências 01 a 12/2004, com
consolidação em 31/07/2008 no valor de R$ 1.260.980,33 (um milhão,
duzentos sessenta mil, novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 47/51, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, parte patronal, lançadas no presente AIOP
foram as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, às diversas categorias de contribuintes individuais, em
conformidade com os seguintes levantamentos:
(...)
“Levantamento "CI3 — Contribuintes Individuais Empresários Sócios"
As bases de cálculo, as contribuições previdenciárias devidas e as alíquotas
aplicadas, estão discriminados nas fls. 07 a 09 do "Discriminativo Analítico do
Débito — DAD, anexo ao Auto de Infração. Referem-se às contribuições
devidas pela empresa, em função da caracterização do pagamento de
distribuição de lucros como contraprestação pelo serviço prestado de diretoria
a alguns sócios.
A tabela 05, fl 68, mostra o somatório dos valores que poderiam ser
distribuídos aos sócios a título de distribuição de lucros no ano de 2004. A
tabela 06, fl. 68, relaciona os valores de lucros devidos a cada sócio, com base
na percentagem de participação de cada um deles. A tabela 07, fl. 68,
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

relaciona os valores contabilizados a crédito na conta "Resultados
Acumulados — 2.4.2.01.002", especificamente o lucro líquido em 2004 ("Vr.
Transferido
Distribuição
Resultados"),
os
lucros
acumulados
("Vr.
Implantação de Saldo”) e os juros sobre o capital próprio ("Vr. Juros
S/Capital Próprio). A débito foram contabilizadas distribuições de lucro para
cada sócio da empresa ("Vr. Distribuição Lucro").
As tabelas 08, 09 e 10, fls. 69/71, mostram os somatórios dos valores retirados
pelos sócios cotistas Carlos Sebastião Andriani, Mário Vieira Lopes e Paulo
Sérgio Machado Furtado, a título de antecipação de lucros. O sócio Quaresma
e Damasceno Participações Ltda., apesar do direito de participação de 50%
na distribuição do lucro, não exerceu seu direito e não retirou qualquer valor
em 2004. Nestas tabelas estão discriminadas, também, as diferenças entre os
valores de lucro devidos com base na participação societária e as retiradas
realizadas.
Pela análise das tabelas acima, a autoridade fiscal constou que os sócios
cotistas Carlos Sebastião Andriani, Mário Vieira Lopes e Paulo Sérgio
Machado Furtado, receberam valores superiores ao lucro apresentado pela
empresa. Os lucros distribuídos acima do percentual de participação no
capital social da empresa de cada um deles caracteriza-se como pró-labore
pela prestação dos serviços de diretoria.
Cientificada da Autuação em 06/08/2008 a Impugnante, inconformada,
apresenta em 05/09/2008 defesa de fls. 136/147, através de procuradores
legalmente constituídos, às fls. 151/157, com documentos anexados, às fls.
158/325, alegando que os valores apurados pela fiscalização não são devidos,
pelos motivos a seguir elencados por levantamento fiscal:
(...)
Levantamento "CI3 - Suposta existência de pagamento aos sócios a título
de pró-labore."
Ao contrário do entendimento firmado pela fiscalização, a distribuição de
lucros não estava limitada ao percentual correspondente à participação
societária de cada sócio. Isso porque o contrato social da impugnante,
cláusula nona da sétima alteração contratual, vigente no período autuado,
permitia expressamente, conforme autoriza o artigo 1.007 do Código Civil,
a distribuição dos lucros independentemente do percentual de participação
societária, na proporção acertada pelos sócios.
Portanto, equivocou-se a fiscalização ao entender que eventual distribuição
de lucros estaria limitada aos percentuais de participação de cada sócio,
mesmo porque contava a autuada com caixa suficiente, antecipar valores
aos sócios a título de empréstimo, a ser pago pelos sócios na distribuição
dos lucros auferidos nos exercícios seguintes.
A impugnante ao repassar os valores aos seus sócios cotistas, realizava o
lançamento dos mesmos valores no ativo da empresa. No encerramento do
ano-base, a amortização dos créditos a receber dos sócios ocorre mediante
lançamento a crédito na conta de ativo "crédito de sócios" e débito na conta
de lucros acumulados. Se os créditos correspondessem à remuneração dos
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

diretores, como defende a fiscalização, a impugnante teria contabilizado
tais valores como despesas, lançando-os no passivo, o que, no caso, não
ocorreu.
(...)
Por todo o exposto, requer a impugnante que seja julgada procedente sua
impugnação, para que seja cancelada integralmente a exigência fiscal, haja
vista os fatos fundamentos expostos.

Do Acórdão de Impugnação
A impugnação não foi acolhida pela primeira instância, conforme bem sintetizado na
ementa transcrita acima, cujo enunciado bem sintetiza as matérias deliberadas e decididas no
julgamento anterior demonstrando a lide administrativa. O voto condutor, no que ainda em
litígio, foi assim relatado:

“Em que pesem os esforços expendidos pela impugnante, os mesmos não tem o
condão de elidir o presente lançamento.
Para possibilitar a análise das alegações da Impugnante e seu confronto com
o Auto de Infração de Obrigação Principal atacado, torna-se necessária uma
análise da distinção entre a natureza jurídica desses dois institutos: o pró-
labore e a distribuição de lucros.
Embora os dois institutos possuam características comuns, considerando que
ambos constituem pagamentos efetuados pela empresa a seus sócios, uma
característica essencial os diferencia para efeito da aplicação das normas
previdenciárias: o fato ou ato que motivou seu pagamento.
No contexto examinado, verifica-se uma clara distinção entre distribuição de
lucro e pró-labore: enquanto aquele é pago ao sócio em retribuição ao capital
investido na entidade, o pró-labore corresponde à retribuição recebida pelo
sócio em decorrência de um trabalho realizado para a empresa/sociedade,
sendo que somente esta última espécie de remuneração integrará o Salário de
Contribuição do sócio, segurado contribuinte individual.
Prescreve a Lei 8.212/91, em seus artigos 12 e 22:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n°9.876, de 1999).
(grifei)
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999:
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n° 9.876, de
1999).
A partir de uma análise literal da legislação transcrita, verifica-se que
qualquer pagamento efetuado a contribuinte individual, em retribuição a
serviços prestados à empresa, será considerado base de cálculo de
contribuição previdenciária equivalente a 20% do valor da remuneração paga.
Tratamento diferenciado será dado às distribuições de lucro: quando
regularmente caracterizados e identificados, estes pagamentos correspondem
a uma remuneração do capital investido pelo sócio, não guardando relação
com eventual serviço (trabalho) prestado à empresa. Conseqüentemente, a
distribuição de lucro não se enquadra na descrição prevista no inciso III do
art. 22 da Lei 8.212/91, motivo pelo qual não sofrerá incidência de
contribuição previdenciária.
Ressalta-se neste ponto que a distinção acima não poderá se dar somente
através da nomeação da remuneração paga ou creditada pela empresa: existe
a necessidade de comprovação da natureza jurídica do pagamento realizado
através de documentos e registros contábeis fidedignos e coerentes. Verificada
a insuficiência ou a deficiência dos documentos apresentados, não se poderá
aceitar a nomeação de pagamentos como distribuição de lucros,
caracterizando-os,
nesses
casos,
como
pagamentos
realizados
em
contrapartida ao trabalho realizado pelo sócio, os quais, conseqüentemente,
sofrerão incidência da contribuição previdenciária descrita no inciso III do
art. 22 da Lei 8.212/91.
(...)
Quanto ao Levantamento "CI3 — Contribuintes Individuais Empresários
Sócios" é certo que a empresa distribuiu lucros não correspondendo à
participação societária dos sócios Sérgio Machado Furtado, Mário Vieira
Lopes e Carlos Sebastião Andriani.
A defendente alega que a distribuição de lucros não estava limitada ao
percentual correspondente à participação societária de cada sócio, já que na
cláusula nona dá sétima alteração do seu Contrato Social, vigente no período
autuado, permitia expressamente, conforme autoriza o artigo 1.007 do Código
Civil, a distribuição dos lucros independentemente do percentual de
participação societária, na proporção acertada pelos sócios.
O Novo Código Civil, Lei n° 10.406, de 10/01/2002, no seu artigo 1.007 assim
prescreve:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e
das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja
contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na
proporção da média do valor das quotas.
É certo que no Contrato social da empresa constava na cláusula nona que o
"lucro ou prejuízo será distribuído na proporção acertada pelos sócios,
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

entretanto não consta dos autos qualquer documento, como, por exemplo,
notas explicativas do Balanço Anual (Exercício 2004) e Atas de Reuniões de
diretoria, que explicite os percentuais adotados pela diretoria para a
distribuição do lucro do exercício.
A alegação da impugnante de que contabilizava corretamente os lucros
antecipados aos sócios e que, se os créditos correspondessem à remuneração
dos diretores; como defende a fiscalização, a impugnante teria contabilizado
tais valores como despesas, lançando-os no passivo, não traz qualquer razão
para o cancelamento do crédito lançado, nem mesmo parcialmente, isto
porque se tivesse lançado como despesa os lucros antecipados aos sócios,
logicamente teria a Fiscalização considerado como crédito previdenciário
todo o lucro distribuído nesse caso, o que não ocorreu.
Portanto é certo que os sócios cotistas Carlos Sebastião Andriani, Mário
Vieira Lopes e Paulo Sérgio Machado Furtado, receberam a título de lucros
distribuídos, valores acima do percentual de cada um deles na participação do
capital social da empresa. A diferença a maior caracteriza-se como pró-labore
pela prestação dos serviços de diretoria, conforme demonstrado pela Auditoria
Fiscal Autuante, em Tabelas 05, 06, 07, 08, 09 e 10, às fls. 68/71.
(...)
É importante ressaltar que o processo Debcad n° 37.185.615-9, relativo às
contribuições descontadas dos contribuintes individuais autônomos, diretores,
empresários e transportador autônomo não repassadas à Previdência Social,
foi liquidado pela empresa impugnante, consoante extratos do Sistema
Informatizado SICOB, telas CCADPRO/LEVTPRO, às fls. 327/328.”

É o relatório.
Voto
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto no presente acórdão, dado que o relator
original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator ad hoc.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a todos os pressupostos, de modo que dele
tomo conhecimento.

Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo
57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso
voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância, bem como àquelas
matérias acima tratadas. Desse modo acolho o referido voto como minhas razões de decidir, :
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

Alinho-me ao entendimento da DRJ, no sentido de que o pagamento de realizado a
alguns dos sócios cotistas Carlos Sebastião Andriani, Mário Vieira Lopes e Paulo Sérgio
Machado Furtado acima do percentual de participação no capital social da empresa de cada um
deles caracteriza-se como pró-labore pela prestação dos serviços realizados para a
empresa/sociedade, devendo tais valores devem integrar o Salário de Contribuição do sócio,
segurado contribuinte individual, nos termos dos arts. 12 e 22 da Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n°9.876, de 1999). (grifei)
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999:
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n° 9.876, de
1999).
Para se diferenciar a natureza jurídica do pagamento realizado (lucros ou remuneração),
é necessária a apresentação de documentos (Atas de Reuniões de diretoria em que se definiram
os percentuais adotados para a distribuição do lucro do exercício) e registros contábeis
fidedignos (notas explicativas do Balanço Anual/Exercício 2004) e coerentes, o que não ocorreu.
Assim, verificada a insuficiência ou a deficiência dos documentos apresentados, que permitiriam
diferenciar tais pagamentos como distribuição de lucros, tais pagamentos devem ser
considerados como realizados em contrapartida ao trabalho realizado pelo sócio, os quais,
consequentemente, sofrerão incidência da contribuição previdenciária descrita no inciso III do
art. 22 da Lei 8.212/91.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado refere-se às competências de
01/2004 a 12/2004, quando já vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941/2009.
Considerando-se o que disposto no art. 106, do CTN, há de se aplicar a penalidade
mais benigna em cada competência do lançamento:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – Tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim, deve-se aplicar ao caso concreto o disposto no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Lei no 8.212/1991
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10134.721978/2020-07

“Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não
pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de
mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996
“Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.”

Isto posto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo
da multa, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Redator ad hoc

Fl. 919
DF CARF MF
Original